Tribunal: TJSP
Processo: 2087991-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Arresto cautelar – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Pretendido o arresto cautelar de ativos financeiros de titularidade dos agravados – "Periculum in mora" que não está evidenciado – Suposição da prática de dilapidação de patrimônio que é insuficiente para justificar o deferimento da liminar - Inexistência de indícios seguros revelando que os agravados estejam alienando

Ementa:
Arresto cautelar – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Pretendido o arresto cautelar de ativos financeiros de titularidade dos agravados – "Periculum in mora" que não está evidenciado – Suposição da prática de dilapidação de patrimônio que é insuficiente para justificar o deferimento da liminar - Inexistência de indícios seguros revelando que os agravados estejam alienando bens que possuem ou estejam praticando qualquer outro artifício fraudulento, a fim de frustrarem eventual execução e lesarem credores – Prematuro o pretendido arresto – Agravo desprovido.